Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604085-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0604085-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, THAYS JULIANNY TEIXEIRA PINTO DOMINGUES
BIEBERBACH, ELEIÇÕES 2022, Inadimplente, Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 THAYS JULIANNY TEIXEIRA PINTO
DOMINGUES BIEBERBACH DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
THAYS JULIANNY TEIXEIRA PINTO DOMINGUES
BIEBERBACH (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43840588
21/03/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.274

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604085-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 THAYS JULIANNY TEIXEIRA PINTO DOMINGUES
BIEBERBACH DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: THAYS JULIANNY TEIXEIRA PINTO DOMINGUES BIEBERBACH
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
CONTAS FINAIS INTEMPESTIVAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
NÃO DECLARADA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E A
NOTA FISCAL EMITIDA PELO GOOGLE. USO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade
grave e deve ser apurada, em conjunto, com a prestação de contas
final.

2. Nos termos da já pacificada jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais constitui irregularidade meramente
formal.

3. A ausência de registro na prestação de contas, pelo beneficiário da
doação, dos valores das operações, relativas ao uso comum de
material de campanha, realizadas por candidato em prol do prestador,
configura inconsistência.

4. Constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º da Resolução TSE
23.607/19, a não comprovação de gasto realizado com a empresa
GOOGLE BRASIL, devendo o prestador proceder ao recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional quando os recursos utilizados forem
oriundos do FEFC.

5. O prestador de contas deve comprovar a correta destinação dos
recursos públicos. A apresentação de documentação insuficiente para
Num. 43840588 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

comprovar a vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de
natureza grave que caracteriza má utilização dos recursos públicos e
enseja determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por THAYS JULIANNY TEIXEIRA
PINTO DOMINGUES BIEBERBACH, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo
Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

A candidata não apresentou a prestação de contas parcial. As contas finais foram
entregues com atraso, apenas em 11/11/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43427803).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43685520).

Determinada a intimação, a prestadora manifestou-se acerca do parecer de
diligências, com a juntada de documentos.

O setor técnico, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 6.2, 6.3, 6.4 8 e 13 (Id. 43745710).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pela desaprovação das contas
e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional (Id. 43754185).

Contudo, diante dos documentos apresentados pela parte, após o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, os autos retornaram à unidade técnica para análise exclusiva
acerca da necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (Id. 43769560).

No parecer técnico houve conclusão pela desaprovação das contas, em vista das
irregularidades contidas nos itens 6.2, 6.4, 8b e 13 e, ainda, ressalva no item 1.1, detalhamento
em ordem numérica:

Item 1.1: Conta parcial não entregue e contas finais intempestivas;

Item 6.2: Omissão de declaração de doação estimável em dinheiro oriunda de
candidato;

Num. 43840588 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

Item 6.4: Diferença entre o valor declarado e a nota fiscal emitida pelo Google;

Item 8b: Uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Item 13: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial;

A prestadora, voluntariamente, compareceu aos autos e juntou contratos e outros
documentos (Id. 43778984 e seguintes).

Em seu novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que “a prestação
de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019,
ressaltando-se a necessidade de recolhimento de valores ao Erário.” (Id. 43794208).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por THAYS JULIANNY
TEIXEIRA PINTO D. BIEBERBACH, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

A candidata recebeu 4.593 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou as
seguintes receitas:

a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pela Direção Partidária Estadual - R$ 160.000,00;

b) Doação estimável em dinheiro recebida de outra candidata no valor de R$
774,00;

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou pela desaprovação das contas, em vista das irregularidades contidas nos
itens 6.2, 6.4, 8b e 13 e, ainda, ressalva no item 1.1, detalhamento em ordem numérica:

Item 1.1: a) Conta parcial não entregue e b) contas finais intempestivas;

Item 6.2: Omissão de declaração de doação estimável em dinheiro oriunda de
candidato;

Item 6.4: Diferença entre o valor declarado e a nota fiscal emitida pelo Google;

Item 8b: Uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;

Item 13: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial;

Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que "a prestação de
contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019,
ressaltando-se a necessidade de recolhimento de valores ao Erário." (Id. 43794208).

No que tange à apresentação intempestiva de manifestação e de contas
Num. 43840588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

retificadoras, anota-se que, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se
admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para
suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº
1123-35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista
a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº 1481-19/RS,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular
nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que, em não se tratando de documento juridicamente novo, nos termos do artigo
435 do Código de Processo Civil, não se conhece de documento intempestivamente juntado,
sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.(RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
Num. 43840588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pela candidata serão
analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 1.1: a) Conta parcial não entregue e item 13: Gastos eleitorais não
informados na prestação de contas parcial

Insta observar que a análise desses dois tópicos será realizada em conjunto haja
vista decorrem da mesma falha "não informar movimentação financeira na prestação de contas
parcial".

Pois bem.

A prestação de contas parcial visa o acompanhamento concomitante dos gastos
eleitorais de campanha realizados ou não pelos candidatos, as despesas contraídas ou a sua
ausência.

A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve ser
apurada, em conjunto, com a prestação de contas final, sendo que questões relacionadas aos
valores movimentados e quantidade de transações financeiras devem ser consideradas no
julgamento, conforme § 6º do art. 47, de seguinte teor:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas (os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do
SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Sobre o tema, esta Corte adota o entendimento de que: "a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave, porquanto compromete a fiscalização
concomitante da movimentação de recursos durante a campanha, sobretudo na hipótese em que
a omissão não é justificável e houve realização de gastos anteriormente à data limite para sua
apresentação". (TRE-PR. PCE 0600032-68.2021, rel. Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE
26/01/2023) .

No caso, como se depreende do extrato bancário, a candidata recebeu R$
80.000,00 em 25/08/2022 e R$ 40.000,00 em 06/09/2022, que representam 75% dos recursos
financeiros, valores que deveriam ter sido registrados, junto com os respectivos gastos, na
prestação de contas parcial entre os dias 09/09/2023 e 13/09/2023, nos termos do art. 47,§ 4º, da
Resolução 23.607/2019.

O item 13 do Parecer Conclusivo apontou a ocorrência de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°,
Num. 43840588 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

da Resolução TSE n. 23.607/2019), que totalizam o montante de R$ 77.280,23 representa
48,30% em relação à arrecadação, percentual expressivo que prejudica a confiabilidade e o
acompanhamento concomitante das contas de campanha.

Logo, é de concluir-se que a falha causou prejuízo à atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, em expressivo percentual, o que prejudica a confiabilidade e o acompanhamento
concomitante das contas de campanha.

Item 1.1: b) contas finais intempestivas

De acordo com o art. 49 da Resolução TSE n. 23.607/2019, o prazo para
apresentação das contas finais nas eleições de 2022 seria 01/11/2022.

O parecer conclusivo indicou que a prestadora prestadora extrapolou em 10 (dez)
dias citado prazo.

Sobre o tema, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que tal situação
constitui falha formal, permitindo a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente
prejuízo à atividade fiscalizadora.

Nesse sentido: "A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória pela
Justiça Eleitoral."(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060262366, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Data 10/11/2023)

Todavia, o atraso na entrega das contas finais, apesar de ser considerado falha
formal, deve ser sopesado em conjunto com as demais irregularidades contidas no exame
contábil.

Item 6.2: Omissão de declaração de doação estimável em dinheiro
proveniente de candidato

Constou do parecer conclusivo que : "foram declaradas doações diretas realizadas
por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em
exame, revelando indícios de omissão de receitas".

Conforme apontamento da unidade técnica e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva
realizou doações de bens ou serviços em favor do prestador, cujo valor estimado totaliza a
quantia de R$ 3.412,92.

Ocorre que a dissonância consiste na ausência de declaração das doações
recebidas, cujos registros foram, regularmente, lançados pelo doador Roberto Requião de Mello e
Silva (também candidato), ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
Num. 43840588 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou
candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do
candidato, de cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu
uso pessoal durante a campanha.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na de suas
beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Da leitura do artigo relacionado, infere-se que, embora dispensado da emissão do
respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros
candidatos decorrentes de materiais de publicidade constituem
doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na
prestação de contas do doador, nos termos do art. 38, § 2º da Lei
das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE
n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
Num. 43840588 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Na espécie, a prestadora deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações recebidas do candidato Roberto Requião no valor de R$ 3.412,92. Contudo, muito
embora a prestadora devesse ter registrado o valor da doação em sua prestação de contas,
verifica-se que elas constam na prestação de contas do candidato Roberto Requião, conforme
informações obtidas no portal "divulgacandcontas".

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos estimáveis
em dinheiro, e estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve
prejuízo quanto a transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que "As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas." (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Por outro lado, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador, bem como ser
possível confirmar a destinação do recurso, possibilitou a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Em termos percentuais, a irregularidade representa apenas 2,13% dos recursos
arrecadados.

Item 6.4: Diferença entre o valor declarado e a nota fiscal emitida pelo Google

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas divergências relativas aos gastos com
serviços do GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

A candidata declarou na prestação de contas despesa no valor de R$ 10.000,00
com o Google Brasil. Por outro lado, a empresa emitiu nota fiscal no valor de R$ 6.831,44, ou
seja, diferença de R$ 3.168,56.

Em sua manifestação, a prestadora reconhece a irregularidade e afirma : "que se
caracteriza por sobras de campanha, valor esse que a candidata se compromete a recolher ao
tesouro via GRU."(Id. 43778984). Todavia, ainda não houve a juntada do respectivo comprovante
de recolhimento.

É cediço que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se
dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
Num. 43840588 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Com efeito, a não comprovação da utilização da quantia de R$ 3.168,56 relativos
aos créditos previamente adquiridos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, para impulsionamento de propaganda em redes sociais, enquadra a despesa no
conceito de sobra financeira de campanha, na forma do art. 35, §2º, I, c/c art. 50, ambos da
Resolução TSE 23.607/19, de seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; (...)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesse caso, por evidente, o valor de R$ 3.168,56 deve ser contabilizado como
sobra de campanha, cuja destinação será o Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR
A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de recursos
do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o pagamento foi
realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida ao Tesouro
Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43840588 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136,
Data 18/07/2023. Destacou-se.)

Dessa maneira, a candidata deve recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$
3.168,56, em razão da ausência de comprovante fiscal emitido pelo Google. A irregularidade em
apreço representa 1,98% do total de recursos arrecadados em campanha.

Item 8b: Uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha

Constou no parecer conclusivo inconsistências nas despesas pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no montante total de R$ 53.276,37.

Contudo, a prestadora apresentou, intempestivamente, documentos com a
finalidade de demonstrar a regularidade dos gastos, sendo a documentação aceita tão somente
para afastar a necessidade recolhimento dos valores à União, conforme anteriormente exposto.

Diante disso, restaram sem comprovação gastos no montante de R$ 5.105,17,
conforme imagem:

Após o parecer técnico, a prestadora apresentou contratos de prestação de serviço
e cópia dos respectivos cheques a fim de comprovar a regularidade das despesas com as
prestadoras de serviço ANA NELI CARDOSO, ALESSANDRA BRUNA RODRIGUES DA SILVA e
LUANA DO NASCIMENTO, haja vista que os cheques foram depositados na conta de terceiros
AILTON ROGERIO MAKIOLKE e ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO.

Conforme se vê da documentação apresentada, os cheques foram nominados e
cruzados. O art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

Quanto ao tema, essa Corte já se posicionou no seguinte sentido:

Num. 43840588 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

G
G
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. CHEQUES NÃO
CRUZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
DESTINATÁRIO. (...)

4. "A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado,
vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado,
razão pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no
artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência
e à confiabilidade da movimentação financeira de campanha,
caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas." (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600271-
06.2020.6.16.001, ACÓRDÃO nº59.327 de 27/07/2021, Relator Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado).

5. O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro
que não o beneficiário, não encontra vedação na legislação bancária e
eleitoral. Contudo, a comprovação da destinação do recurso depende
da apresentação de cópia da cártula, único modo de comprovar que o
pagamento se deu por meio de cheque nominal, nos termos do art. 38,
I, da Resolução TSE 23.607/2019.

(...)

(PRESTACAO DE CONTAS nº060018672, Acórdão, Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 17/05/2022. Destaques acrescentados.)

Dessa forma, em que pese os cheques terem sido depositados em contas de
terceiros, foi possível confirmar a regularidade e destinação dos pagamentos.

Todavia, em relação ao valor de R$ 205,17, Posto e Oficina Nunes Ltda., não houve
apresentação de documentação, sendo necessário providenciar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.

Contudo, em vista de que a documentação apresentada tardiamente não reflete no
cálculo do percentual das irregularidades, resultando que, a irregularidade apontada neste item
representa 33,29% dos recursos financeiros de campanha.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pela prestadora trouxe irregularidades que,
em seu contexto, geram prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Logo, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal as contas devem ser
desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

As irregularidades havidas atingem o percentual de 85,7% em relação ao montante
arrecadado.

Por fim, a prestadora deve proceder ao recolhimento dos seguintes valores ao
Tesouro Nacional:

R$ 205,17 relativo aos gastos com o posto e oficina Nunes, para o qual não houve
apresentação de documentação, constituindo uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

R$ 3.168,56 em razão da ausência de comprovante fiscal emitido pelo Google, que deve ser
contabilizado como sobra de campanha.
Num. 43840588 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

I - DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por THAYS JULIANNY TEIXEIRA
PINTO DOMINGUES BIEBERBACH relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputada
Federal pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III
da Resolução TSE n° 23.607/2019;

II - Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$
3.373,73 (três mil trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), no prazo de 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União,
com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ R$ 205,17 (duzentos e cinco reais e dezessete centavos)
relativa à utilização indevida de recursos do FEFC, a partir de setembro de 2022, nos termos do
inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

b) Sobre a quantia de R$ 3.168,56 (três mil cento e sessenta e oito reais e
cinquenta e seis centavos), relativa a não utilização de créditos adquiridos com recursos do
FEFC, a partir de novembro de 2022, nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604085-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
THAYS JULIANNY TEIXEIRA PINTO DOMINGUES BIEBERBACH DEPUTADO FEDERAL -
Advogada da INTERESSADA: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A -
REQUERENTE: THAYS JULIANNY TEIXEIRA PINTO DOMINGUES BIEBERBACH -
Advogada da REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43840588 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26

SESSÃO DE 18.03.2024

Num. 43840588 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/03/2024 18:55:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032118550819500000042797255
Número do documento: 24032118550819500000042797255
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/03/2024 14:09:26